Tribunal: TJMT
Processo: 1005673-50.2023.8.11.0007
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005673-50.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 016.737.761-24 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIVAL FAVERO - CPF: 788.175.871-68 (VÍTIMA), ROSANI BOTTI - CPF: 843.700.921-91 (VÍTIMA), VALOIR FAVERO - CPF: 353.269.721-15 (VÍTIMA), ALAN RODRIGUES ANTUNES - CPF: 078.296.861-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE LOPES DA SILVA - CPF: 010.127.231-60 (VÍTIMA), MATHEUS MELO DE SOUZA - CPF: 709.049.401-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2o, II, V, VII E §2o-A, I DO CÓDIGO PENAL). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS.
PENA. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA
. PRIMEIRA FASE ACERTADAMENTE FUNDAMENTADA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE RETIRADA. BIS IN IDEM. TERCEIRA FASE. A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES É LEGÍTIMA. PRECEDENTES STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Embora a recorrente negue a autoria, o que foi narrado pelas vítimas em juízo somado aos dados extraídos do aparelho telefônico, encontra respaldo nas provas dos autos, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que a apelante foi mandante do roubo circunstanciado em questão. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, inexistindo dúvidas acerca da autoria, razão pela qual o caso não comporta absolvição.

2. Quando a primeira fase da dosimetria, no compulsar dos autos é possível notar severas consequências psicológicas para as vítimas em decorrência da violência exagerada empregada durante o roubo, como bem esclarecido na sentença condenatória, portanto, trata-se de argumento viável para majorar a pena-base.

3. Na segunda fase, a agravante de pena do art. 62, III do Código Penal em razão de ter incitado o menor a participar, já é previsto no tipo penal do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo qual, foi condenada, caracterizando assim, bis in idem.

4. No caso, o período de tempo em que as vítimas tiveram sua liberdade coibida foi de pelo menos vinte minutos – em poder dos executores do roubo – fato confirmado pelos ofendidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa – tempo superior ao estritamente necessário para a consumação do crime de roubo.

5.
Diferentemente do que alega a defesa, não há descumprimento da Súmula 443 do STJ, isso porque, no caso concreto a condenação da recorrente é por roubo cometido quatro vezes, o que justifica a fração adotada conforme o entendimento jurisprudencial, devendo permanecer inalterada. Nesse sentido:
“(...) E a elevação da pena na fração de 3/8 (três oitavos) tem fundamento no advento da Lei no 9.246/96, pois, ao criar duas novas figuras qualificadas no § 2o do artigo 157 do Código Penal (incisos IV e V), não mais autorizava e nem tampouco justificava a majoração nos moldes anteriores, impondo-se o aumento de 1/3 quando for uma majorante; 3/8 quando forem duas; 5/12 (ou 2/5) quando forem três 11/24 quando forem quatro e no máximo quando forem cinco causas de aumento. (...)”.

6.
A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena foi fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, conforme jurisprudência pacífica do STJ, que permite a cumulação quando há fundamentação idônea

(AgRg no AREsp n. 2.614.544/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Amanda Luiza de Almeida Teixeira contra decisão proferida pelo juízo da 5a vara de Alta Floresta/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou a ré por roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II, V e VII e §2o-A, I, do Código Penal, por 4 (quatro) vezes e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) em concurso de pessoas, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão em regime fechado e mais 44 (quarenta e quatro) dias-multa fixados no mínimo legal, além do pagamento de R$ 100.000,00 (cinco mil reais) às vítimas por indenização (ID 228712732).

Irresignada, a defesa interpôs os apelos tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição dos delitos por ausência de provas;
b)
readequação dosimétrica (ID 228712741).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 228712744).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (ID 238977158) sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO INTELECTUAL CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA QUE DEVE SER REVISADA. EXCLUSÃO DE AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A autoria e a materialidade do crime de roubo majorado estão comprovadas por meio de provas testemunhais, documentais e periciais, incluindo a análise do conteúdo do aparelho celular de um dos executores, demonstrando a participação intelectual da acusada no planejamento e organização do crime. A tese defensiva de insuficiência de provas e de suposta confusão na identificação da acusada não se sustenta diante do conjunto probatório apresentado. A pena-base foi corretamente exasperada em razão da gravidade dos motivos e consequências do crime, considerando o planejamento prévio, a invasão da residência das vítimas, a restrição de sua liberdade e o emprego de armas, além do abalo psicológico sofrido. A agravante aplicada na sentença, por ter instigado alguém não punível a cometer o crime, deve ser excluída para evitar o "bis in idem" com a condenação da acusada pelo crime de corrupção de menor. As majorantes de concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo estão configuradas e sua aplicação cumulativa é legítima.
PARECER PELO
PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Amanda Luiza de Almeida Teixeira objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou a ré por roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II, V e VII e §2o-A, I, do Código Penal, por 4 (quatro) vezes e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) em concurso de pessoas, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão em regime fechado e mais 44 (quarenta e quatro) dias-multa fixados no mínimo legal, além do pagamento de R$ 100.000,00 (cinco mil reais) às vítimas por indenização (ID 228712732).

Para melhor compreensão acerca da dinâmica dos fatos, transcrevo a denúncia:

“(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através do Promotor de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial pelo previsto no inciso I do artigo 129 da Constituição Federal oferece:

DENÚNCIA

em desfavor de: AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES, alcunha “Branca de Neve”, brasileira, casada, nascido aos 10/11/1986, natural de Alta Floresta/MT, portadora do RG n. 16537092 SSP/MT, inscrita no CPF n. 016.737.761-24, filha de José Luiz Augusto Teixeira e Ana Maria Ferreira de Almeida, atualmente presa preventivamente na Cadeia Pública Feminina de Colíder/MT por força dos autos n. 1005529-76.2023.8.11.0007, em razão dos fatos que se passa a expor.

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que em meados de maio de 2022, na Avenida Ayrton Senna, n. 1064, Centro, em Alta Floresta/MT,
AMANDA
LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta,
concorreu, de forma imprescindível e decisiva, para que ALAN RODRIGUES ANTUNES, vulgo “Zóio” ou “Biduzinho”, em concurso com o adolescente Mateus Melo de Souza, mediante violência e ameaças executadas com uso de arma de fogo e arma branca (faca), mantendo em seu poder e restringindo a liberdade das vítimas Valoir Favero, Rosane Botti, Edival Favero e Elaine Lopes da Silva, subtraíssem para si, uma pistola, marca Taurus, modelo PT58HC, n. KLN51322, avaliada em R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais), chaves das caminhonetes que estavam na garagem, relógio e corrente de Valoir, além dos aparelhos celulares de todas as vítimas (art. 157, § 2°, incisos II, V e VII e § 2°-A, inciso I, do Código Penal, por 4 vezes).

Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e local acima narradas,
AMANDA
LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta,
concorreu,
de forma imprescindível e decisiva, para a
corrupção do adolescente Mateus Melo de Souza
(art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Fazem esclarecer as investigações policiais que antes do assalto, AMANDA e ALAN passaram em frente a residência palco do assalto, isso com o intuito de planejar a logística da empreitada criminosa. Nisso, Mateus já havia sido corrompido para praticar também o roubo.

Sucedeu que um dia antes do assalto, ou seja, em 01/02/2022, já com os planos arquitetados com
AMANDA, ALAN e o adolescente Mateus adentraram ao imóvel das vítimas Valoir Favero e Edival Favero e se aproveitando do repouso das vítimas, tentaram arrombar as 2 (duas) caminhonetes que estavam na garagem da residência com o escopo de disparar o alarme para alguém sair e ser rendido, contudo o alarme não disparou.

Ocorreu que
na manhã do dia seguinte, por volta das 06 h, Valoir saiu da casa, ocasião em que ALAN, que portava uma faca e Mateus, que portava uma arma de fogo do tipo pistola, cor preta, o rendeu
.

Diante disso, Valoir gritou e seu irmão Edival, que estava no interior da residência, saiu, ocasião em que também fora rendido, sendo ambos levados para a cozinha e deitados no chão
.

Após indagados se havia outras pessoas na casa,
a vítima Elaine também fora rendida no quarto que estava, circunstância em que Rosane, que estava em um quarto no segundo andar da casa, após perceber que se tratava de um assalto, acionou a Polícia Militar. Ato contínuo, Rosane também fora rendida
.

Com todas as vítimas rendidas, ALAN e Mateus mandaram que entregassem as chaves das caminhonetes que estavam na garagem, na medida em que Mateus subtraiu o relógio e a corrente de Valoir, além dos aparelhos celulares de todos.

Concomitantemente, ALAN ao revirar os móveis, encontrou no quarto de Edival uma arma de fogo marca Taurus, modelo PT58HC, n. KLN51322.

Há que se frisar que a todo momento os assaltantes ameaçavam atirar nas vítimas caso houvesse desobediência por parte delas, colocando inclusive a arma de fogo na cabeça de Valoir, afirmando que levariam todos como reféns para posteriormente os deixar em algum lugar para garantir as subtrações, o que os mantinham sob seus poderes, restringindo-lhes suas liberdades
.

Ocorreu que a Polícia Militar chegou no local naquele instante e acionou a sirene da viatura, o que fez os assaltantes fugirem pelos fundos da casa, cujos quais levaram consigo a arma subtraída, deixando Mateus, todavia, cair seu celular
.

Iniciada a perseguição, os agentes da lei viram os assaltantes no Bairro José Operário, todavia, ALAN e Matheus
conseguiram fugir através de um Uber que AMANDA havia providenciado
. No local, os policias apreenderam um carregador de pistola com 4 (quatro) munições calibre .45.

A perseguição policial se encerrou quando ALAN foi preso confessando o assalto indicando Matheus como seu comparsa, sendo feito a apreensão do adolescente
.

Matheus também confessou o assalto dizendo que utilizaria o dinheiro para quitar dívidas com uma organização criminosa,
bem como que a arma de fogo fora entregue a Juarez Rosa de Jesus, namorado de sua mãe, para fins de ocultação, todavia a arma não foi encontrada com Juarez, pois estaria com AMANDA, que ficou responsável pelo seu transporte. Os objetos pessoais das vítimas foram deixados em cima da mesa antes da fuga, e as chaves das camionetes foram posteriormente localizadas nos fundos da residência.

As vítimas Edival Favero, Valoir Favero e Rosani Botti reconheceram fotograficamente ALAN e Mateus na Delegacia de Polícia
.

Há que se registrar que deferida nos autos n. 1003176-97.2022.8.11.0007 a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos em desfavor de ALAN RODRIGUES ANTUNES, constou no relatório da quebra que:

“(...) foram encontrados vários diálogos ente ALAN e AMANDA, em um deles ela pergunta se os suspeitos estavam de touca e se as vítimas teriam visto o rosto deles, pois ela solicitou um serviço de transporte pelo aplicativo UBER para buscar os suspeitos ALAN e MATHEUS que estavam escondidos num matagal logo após terem praticado o crime de roubo, salientamos ainda que AMANDA (vulgo Branca) participou no crime na medida que passou em frente a residência da vítima com o suspeito ALAN com intuito de realizar o reconhecimento do local e AMANDA seria a pessoa que pegaria a arma roubada e levaria para seu destino final conforme os áudios analisados”.

Importante destacar alguns áudios transcritos pelo Delegado de Polícia corroborando a concorrência da ré AMANDA no crime supostamente praticado:

Pessoa não identificada: “- A branca tem um carro e vai colar em você” “-Eu e a branca vamos passar no local pra não dar nenhum desacerto” Branca solicitou um UBER para buscar Zoio e Matheus que estavam escondidos após executar o Roubo: “Eu falei que ele ia buscar uma amiga e o irmão dela, mas quando vocês tiverem dentro do carro fala para o zoio que minha irmã desistiu”. Amanda: “Eu falei que o cara tem uns trem dentro de casa e só anda armado, mas graças a vocês estão bem, logo vocês saem fora!” Branca:”-viram teu rosto? Vocês estava de touca? Como vocês estavam”. Branca:-”To preocupada com o motorista do UBER ter visto vocês em alguma filmagem e lembra que carregou vocês !” Branca:”-Ele me conhece (se referindo ao motorista do UBER que foi buscar os suspeitos após o roubo! - Mas se Deus quiser não vai levantar suspeita!”. Printa de dialogo onde Branca de Neve (Amanda Teixeira) diz que pegou “coca (cocaína”) com EKO (MANOEL MESSIAS). (...). Matheus recebe instrução para levar as vítimas para o matagal e o zoio (ALAN RODRIGUES) e a Branca (AMANDA TEIXEIRA) vem com as caminhonetes. Matheus diz: -”Que horas a Branca pode vir porque amanheceu nos pega ai ela e zoi leva as caminhonetes”

Interrogado, ALAN RODRIGUES ANTUNES permaneceu em silêncio.

Interrogado, Mateus Melo de Souza confessou sua participação no crime com ALAN, acrescentando que venderiam os veículos por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

AMANDA não fora interrogada.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES como incursa nas disposições do art. 157, § 2°, incisos II, V e VII e § 2°-A, inciso I, do Código Penal, por 4 (quatro) vezes, cumulado com o art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 29 do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, seja esta citada, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como se intimando as pessoas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, até os seus ulteriores termos e condenando a ré ao pagamento de moral e material em favor das vítimas a ser fixado pelo juízo. (...)”

Pois bem.

O compulsar dos autos revela que Amanda foi “mandante” dos crimes pelos quais foi condenada. Isso porque,
do celular
de Mateus e Alan,
houve quebra de sigilo, e através do relatório é possível constatar a ligação entre a ré e o crime aqui apurado
.

Indo além, nas provas emprestadas dos autos no 1003178-67.2022.8.11.0007,
o qual se trata dos mesmos fatos e inclusive
, tendo sido Alan condenado, extrai-se as declarações das vítimas sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Por oportuno, colaciono trecho da sentença com a palavra das vítimas: (ID 228712732):

''A vítima, Valoir Favero
, afirmou em Juízo, grosso modo, que levantou por volta das seis da manhã, e quando abriu a porta da cozinha se deparou com duas pessoas, uma com uma faca e outra com uma pistola; que o renderam, amararam, e bateram nele; que Alan inclusive o cutucava com a faca; que renderam também o irmão da vítima; que a namorada do seu irmão chamou a polícia; que eles falaram que queriam roubar as duas caminhonetes; que Alan subiu no quarto o viu que tinha outra pessoa; Que Alan deu coronhadas na cabeça da vítima, caso a vítima Rosane não abrisse a porta; que o tempo todo o acusado afirmava que mataria a vítima; que eles pegaram os celulares das vítimas dizendo que fariam PIX; que quando a polícia ligou a sirene na frente da casa os acusados largaram tudo e saíram pulando cerca; Que o Alan é alto e magro, e que reconheceu as duas pessoas que efetuaram o roubo na Delegacia; Que o informante foi a pessoa mais agredida, e que fica difícil esquecer o semblante da pessoa que fez isso; que a todo momento os capuzes dos meliantes caiam, então foi possível reconhecer os assaltantes; Que reconhece o Alan, presente na audiência, como sendo a pessoa que o assaltou, tanto que é impossível esquecer, diante de tantas cutucadas de faca que recebeu; que o prejuízo financeiro foi em torno de ; que tentaram arrebentar a porta da caminhonete, e teve que arrumar a caminhonete; que a arma de fogo não foi recuperada; Que não recuperou nenhum dos bens roubados; Que Alan não tirava a faca das costelas da vítima, sendo bens cruéis; Que a vítima não consegue mais dormir a noite, está tomando remédio para dormir, e que está traumatizado; Que tomou muitas coronhadas na cabeça; Que na Delegacia teve contato apenas com fotos; que na Delegacia foram mostradas mais fotos, além das fotos do acusado.

A
vítima Edival Favero
, afirmou em Juízo, grosso modo, que por volta de 06:10 seu irmão saiu para a parte externa da casa e se deparou com o Alan em ummenor, com uma arma e uma faca; que quando chegou na porta viu que estava com uma pistola na cabeça de seu irmão e uma faca em suas costelas; que as vítimas foram rendidas e levadas para dentro da casa; que sua cunhada que estava no quarto de cima ligou para a polícia; que a todo tempo o acusado ameaçava as vítimas, dizendo que matariam todo mundo; que reviraram as gavetas e acharam a caixa da pistola, e obrigaram a vítima e entregar a sua pistola; que os acusados levaram as chaves das caminhonetes e celulares; que quando a polícia chegou eles saíram correndo deixando inclusive os próprios celulares; que com base nesses celulares foi possível identificar os acusados; que reconheceu o acusado, não tendo nenhuma dúvida quanto ao autor do delito; que o Alan não tinha nada tampando o rosto; que o celular do acusado Alan ficou na casa quando fugiram; que ficaram uns 20 minutos com a liberdade restringida pelos ladrões; que estavam sempre apontando a arma e a faca para as vítimas; que reconhece o Alan, sem dúvidas, como sendo o autor do delito; que sempre estavam ameaçando as vítimas de morte, com a faca nas costelas e a arma na cabeça; que teve a sua pistola roubada e não foi localizada; que seu prejuízo foi em torno de sete mil reais; Que estava no COPOM na hora em que chegaram com o acusado Alan; Que o Alan confessou aos policiais tudo o que aconteceu; Que a vítima está abalado até hoje, que não está nem saindo de casa; Que o Alan deixou o próprio telefone em cima da cama da vítima; Que o menor usava tipo uma máscara, mas o Alan não usava nada sobre o rosto.

A
vítima Elaine Lopes da Silva
, afirmou em Juízo, grosso modo, que eles entraram na casa do seu namorado; que o Alan afirmou que entraram na casa na noite anterior; que seu cunhado foi rendido quando saiu para fora; que como seu cunhado deu um grito bem alto, seu namorado saiu para fora pensando que seu irmão estava passando mal; que então foram rendidos; que os acusados entraram falando que era um assalto; que o Alan estava com uma faca e o menor com uma pistola; que os acusados afirmaram que queriam as caminhonetes; que eles foram no quarto de cima para renderem a Rosane; que pediram para o Edival abrir o cofre enquanto o Alan ficava com uma faca nas costelas de Edival; Que restringiram a liberdade das vítimas por uns 20 minutos; Que a moça que estava no quarto de cima chamou a polícia; Quando a polícia chegou os assaltantes saíram correndo; Que a faca era do cabo marrom e bem pontuda; que a arma de fogo dos assaltantes era cromada; que os assaltantes ameaçavam matar todo mundo, e que pegariam a caminhonete; que o capuz do Alan tampava até o queixo, sendo totalmente possível identificar os assaltantes; que confirma que o Alan é o assaltante; que a informante ficou muito traumatizada, que teve crises de pânico, tendo medo a todo momento; Que está destruída emocionalmente, e seu psicológico está péssimo; Por fim, que o Alan deixou o celular no local do crime, e as vítimas entregaram esse celular à Polícia.

A
vítima Rosani Botti
, afirmou em Juízo, grosso modo, que por volta das 06 da manhã o Valoir desceu e abriu a porta, sendo abordado por duas pessoas; que ouviu os gritos de desespero; Que os assaltantes estavam muito violentos; que depois de uns 10 minutos o menor subiu no quarto e a obrigou abrir a porta; que ameaçou se não abrisse a porta mataria o seu marido; que apontaram a arma para a cabeça do Valoir; que quando a polícia chegou os assaltantes saíram correndo; que ligou para a polícia quando percebeu gritos estranhos em casa; que ligou para a polícia dizendo que estava tendo um assalto; Que os assaltantes eram muito agressivos; Que reconheceu o acusado na Delegacia; Que não tem dúvidas de que Alan, que está na audiência, é o autor do crime; Que o acusado foi muito agressivo, e o que eles fizeram não tem como esquecer; Que o Alan estava como uma máscara que caia toda hora, sendo possível reconhecer, sem dúvidas, que o Alan é a pessoa que praticou o assalto na sua casa; que a declarante ficou bem traumatizada e nervosa; que foi ao médico por causa disso.

A
testemunha Junior Cleiton de Araújo Cunha, Policial Militar
, relata em Juízo, grosso modo, Que a PM foi acionada por volta das seis e pouco da manhã, com alegação de roubo a residência; que o suspeito fugiu e abandonou um celular; que o suspeito Alan foi detido e confessou a participação no roubo; que disseram que levariam a caminhonete para Sinop onde seria entregue; que afirmaram ser membros do comando vermelho, e que por conta de dívidas com a facção, estavam roubando a caminhonete para saldar a dívida; que os assaltantes são bem conhecidos na cidade por serem membros de facção criminosa, e pela prática de tráficos, roubos e etc; que ambos os assaltantes foram presos, confessaram a participação no roubo e colaboraram com as diligências; que as armas não foram localizadas; Que o Alan foi localizado primeiro, e o menor depois; Que o acusado foi localizado em uma residência; Que na fuga o Alan deixou cair o celular; Que os suspeitos em fuga foram vistos pelos populares; Que o Alan foi detido em uma casa de apoio; que não disseram quem teria encomendado o roubo, mas que estava relacionado à facção criminosa comando vermelho.

A
testemunha José Luiz Conde, Policial Militar
, relata em Juízo, grosso modo, que naquele dia foi acionado para dar apoio as guarnições que estavam participando das buscas; que a testemunha participou fechando as possíveis saídas; que a guarnição da testemunha localizou, atrás de uma igrejinha, um carregador de uma .45, que estava escondida; que os dois assaltantes estão faccionado; Que a testemunha entrou na ocorrência por volta do meio dia, e o Alan já estava preso; que no celular do menor foram encontrados vídeos da casa das vítimas encaminhados ao chefe do comando vermelho em Cuiabá.

A
testemunha Sérgio Zufino da Silva, Policial Militar
, relata em Juízo, grosso modo, que a equipe da testemunha participou a partir do meio dia; que um dos suspeitos, o Alan, já havia sido capturado; que não sabe como dizer que foi feita a prisão do Alan; que o Mateus só foi capturado no começo da noite; que quando o Alan foi apanhado, ele colaborou com investigações e relatou a participação do Mateus, indicando o patrão da mãe do Mateus; Que o Mateus confessou a participação no roubo, e disse que a arma havia sido repassado para outra pessoa cujo nome consta do boletim de ocorrência.

A
testemunha de Defesa, Ana Claudia Antunes, relata em Juízo
, grosso modo, que é prima do Alan; que o Alan tinha se afastado a um bom tempo; que nessa época o contato com o Alan era zero; que ficou sabendo dos fatos quando aconteceu a prisão dele; que o muro é baixo e viu a polícia no local efetuando a prisão do Alan; que viu que estava cheio de policial; que escutou um griteiro, mas não sabe se houve agressão.

Em suma, embora a recorrente negue a autoria, o que foi narrado pelas vítimas em juízo somado aos dados extraídos do aparelho telefônico, encontra respaldo nas provas dos autos, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que a apelante foi mandante do roubo circunstanciado em questão. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, inexistindo dúvidas acerca da autoria,
razão pela qual o caso não comporta absolvição.

PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – fundamentação inexistente para a negativação das consequências do crime

A fim de se evitar tautologia,
utilizo o parecer ministerial como razão de decidir
:

“No que diz respeito à pena-base, a exasperação da sanção penal decorre da valoração negativa dos motivos e das consequências do crime. No tocante, ficou demonstrado que a ação criminosa foi especialmente “encomendada” por agentes do crime organizado, e que os executores do crime, orientados pela acusada, invadiram a casa das vítimas na noite anterior e, às escuras, permaneceram na residência para atacá-las em momento de reduzida vigilância e capacidade de defesa, além de restar elucidado o grave abalo psicológico causado aos ofendidos em virtude da ação criminosa, conforme, inclusive, relataram em juízo (Id 228712712).
Está, portanto, justificada e fundamentada a exasperação da pena basilar acima do mínimo legal. Ainda no concernente à pena-base, faz-se necessário destacar que, apesar do silêncio da lei penal em relação ao quantum incidente por cada circunstância judicial valorada negativamente, o juízo não está atrelado a frações predeterminadas, devendo se ater apenas as particularidades do caso concreto
.
Esta, aliás, é a orientação que prepondera no âmbito da jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça
, para o qual “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.” (Enunciado n° 39 TJMT).

Por fim, acrescento que pelo compulsar dos autos é possível notar severas consequências psicológicas para as vítimas em decorrência da violência exagerada empregada durante o roubo, como bem esclarecido na sentença condenatória, portanto, trata-se de argumento viável para majorar a pena-base.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base. III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequência do crime. Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida" ( AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022
)

SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – Configuração de bis in idem 244-b ECA e 62, III, do CP

Na segunda fase, a agravante de pena do art. 62, III do Código Penal em razão de ter incitado o menor a participar, já é previsto no tipo penal do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo qual, foi condenada,
caracterizando
assim,
bis in idem
.

TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – afastamento de causa de aumento da restrição da liberdade – tempo insuficiente para execução do crime

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que para a configuração da majorante prevista no art. 157, §2o, V do Código Penal, não se exige a privação da liberdade por lapso de tempo demasiadamente prolongado, contudo, deve ser observado as circunstâncias do crime.

No caso, o período de tempo em que as vítimas tiveram sua liberdade coibida foi de pelo menos vinte minutos – em poder dos executores do roubo – fato confirmado pelos ofendidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa – tempo superior ao estritamente necessário para a consumação do crime de roubo.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA.
TERCEIRA FASE. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68 DO CP. CUMULAÇÃO
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPERIORIDADE NUMÉRICA DOS AGENTES (5
), RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA POR TEMPO RAZOÁVEL (15 A 20 MINUTOS)
E USO DE ARMAS DE FOGO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que reduziu a pena do paciente para 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 32 dias-multa, em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2°, I, II e V, do Código Penal.

2. O impetrante alega constrangimento ilegal na fundamentação utilizada para o aumento de 5/12 na terceira fase da dosimetria da pena, relativo às majorantes de concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e uso de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação utilizada para o aumento da pena na terceira fase da dosimetria, em razão das majorantes de concurso de agentes, restrição de liberdade e uso de arma de fogo, configura constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ e do STF admite a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, desde que fundamentada concretamente, conforme art. 68, parágrafo único, do Código Penal
.

5. No caso, as instâncias ordinárias justificaram a aplicação cumulativa das majorantes com base em circunstâncias concretas, como a superioridade numérica dos agentes, a restrição de liberdade da vítima por tempo razoável e o uso de armas de fogo.

6. A individualização da pena está sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 954.897/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.)

TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – descumprimento da súmula 443 do STJ – aumento infundado de 2/5 de pena no tocante às causas de aumento do §2o do artigo 157 do CP

Diferentemente do que alega a defesa, não há descumprimento da Súmula 443 do STJ, isso porque, no caso concreto a condenação da recorrente é por roubo cometido quatro vezes, o que justifica a fração adotada conforme o entendimento jurisprudencial, devendo permanecer inalterada. Nesse sentido:

“(...) E a elevação da pena na fração de 3/8 (três oitavos) tem fundamento no advento da Lei no 9.246/96, pois, ao criar duas novas figuras qualificadas no § 2o do artigo 157 do Código Penal (incisos IV e V), não mais autorizava e nem tampouco justificava a majoração nos moldes anteriores, impondo-se o aumento de 1/3 quando for uma majorante; 3/8 quando forem duas;
5/12 (ou 2/5) quando forem três 11/24 quando forem quatro
e no máximo quando forem cinco causas de aumento. (...)”

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CULPABILIDADE EXACERBADA. AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/5. AGRAVANTE DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
HABEAS

CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME 1.
Habeas corpus
impetrado como substitutivo de recurso próprio, visando à revisão da dosimetria da pena aplicada por crime de roubo majorado. A defesa alegou ilegalidade na exasperação da pena-base, inclusão indevida da agravante do estado de calamidade pública e questionou a cumulação de causas de aumento de pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar a legalidade da exasperação da pena-base em 1/5, considerando a culpabilidade exacerbada e os maus antecedentes dos réus; (ii) examinar se é adequada a aplicação da agravante do estado de calamidade pública; (iii) determinar se há fundamentação idônea para a cumulação das causas de aumento na terceira fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exasperação da pena-base em 1/5 encontra-se devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, que apontaram a gravidade da conduta dos réus, que agiram de forma organizada, empregando dois veículos e colocando em risco a integridade de terceiros. Tais elementos concretos são idôneos e proporcionais ao aumento aplicado. 4. A jurisprudência desta Corte reconhece que o prazo depurador de cinco anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, não se aplica aos maus antecedentes, sendo possível valorá-los na dosimetria, conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 593.818). 5. A agravante do estado de calamidade pública (art. 61, II, "j", do CP) pressupõe que o agente tenha se prevalecido dessa condição para a prática do crime, o que não ficou demonstrado no caso concreto, razão pela qual deve ser afastada, seguindo a jurisprudência desta Corte. 6. A cumulação das causas de aumento pela restrição da liberdade da vítima e pelo concurso de agentes, na fração de 3/8, e a majorante do emprego de arma de fogo, na fração de 2/3, estão devidamente fundamentadas pelo Tribunal de origem, que destacou a atuação de sete agentes armados, em circunstâncias que elevaram a periculosidade da ação. IV.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para afastar a agravante do estado de calamidade pública e redimensionar a pena do paciente para 12 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão e 31 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – cumulação indevida e não fundamentada de causas de aumento dos §§2o e 2o-A

A aplicação cumulativa das majorantes também está autorizada diante dos fundamentos apurados na sentença, isso porque, o parágrafo único do art. 68 do Código Penal e a jurisprudência da Corte Superior, reconhece ser legítima. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula n. 568 do STJ, negou provimento ao recurso especial, mantendo a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que aplica a Súmula n. 568 do STJ viola o princípio da colegialidade e se a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena na dosimetria foi devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir3. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, pois a Súmula n. 568 do STJ autoriza o relator a decidir monocraticamente quando há entendimento dominante sobre a matéria.

4. O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão monocrática, garantindo a análise pelo colegiado.

5.
A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena foi fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, conforme jurisprudência pacífica do STJ, que permite a cumulação quando há fundamentação idônea.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática com base na Súmula n. 568 do STJ não viola o princípio da colegialidade. 2. É possível a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena na dosimetria, desde que fundamentada em circunstâncias concretas."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 68; STJ; CP, art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/10/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.204.257/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15/3/2023.

(AgRg no AREsp n. 2.614.544/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Na primeira fase
, utilizando os mesmos fundamentos da sentença de piso,
Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico que a culpabilidade é normal a espécie, a ré não possui antecedentes; Não há elementos suficientes para aferir a conduta social e a personalidade da ré; os motivos do crime são gravíssimos, tendo em vista que o acusado recebeu encomenda do crime organizado da cidade de Sinop, para que subtraísse uma caminhonete que seria destinada à facção, e que cada veículo subtraído, independentemente do valor, seria negociada com os criminosos pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); as circunstâncias são normais a espécie, as consequências também foram gravíssimas, pois as vítimas ficaram traumatizadas. A vítima Valoir sofreu diversas coronhadas na cabeça, e em função do crime, não consegue mais dormir de noite, somente conseguindo dormir com a ingestão de medicamentos. Já a vítima Edival afirmou que encontra-se abalado, e desde o crime não mais consegue sair de casa. Por sua vez, a vítima Elaine afirmou que ficou traumatizada, desenvolveu crises de pânico, e que tem medo a todo momento. A mesma vítima informou “que está destruída emocionalmente, e seu psicológico está péssimo”; por fim, o comportamento da vítima em nada concorreu para a prática do crime.

Sendo assim, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa para cada crime.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, de modo que a pena intermediária passa a ser de 0
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa para cada crime.

Na terceira fase
, utilizando os mesmos fundamentos da sentença de piso,
inexistem causas de diminuição de pena. Contudo, presentes duas causas de aumento ao qual se aplica a regra da incidência cumulativa, ou seja, a aplicação das duas causas de aumento ante as circunstâncias do caso concreto, uma vez que presente a maior reprovabilidade da conduta diante do concurso de dois agentes, que agiam separadamente mediante violência e ameaças executadas com uso de arma de fogo e arma branca (faca), mantendo em seu poder e restringindo a liberdade das vítimas ,sendo que uma das vítimas narrou em seu depoimento judicial que se deparou com duas pessoas, uma com uma faca e outra com uma pistola; que o renderam, amararam, e bateram nele; que Alan inclusive o cutucava com a faca; justificando assim tal medida, requisito essencial, segundo a jurisprudência de nossos tribunais superiores, para o duplo aumento,
conforme fundamentado no teor do voto
.

Portanto, procede-se ao primeiro aumento da pena prevista no art. 157, §2o, inciso II, V e VII, do Código Penal, o qual majoro a pena em 2/5, elevando a pena em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias-multa.

Na sequência, procede-se ao segundo aumento da pena em 2/3, ante a causa de aumento do art. 157, §2o-A, II, do Código Penal, de modo que elevo a pena em 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 33 (trinta e três) dias-multa.

Do concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal)

Considerando a existência do concurso formal, na forma do art. 70,
caput
, do Código Penal, aplico uma só das penas da prática do delito previsto no art. 157, §2o, inciso II, V e VII e §2o-A, inciso I, do Código Penal, aumentando-a em 1⁄4 (um quarto), tendo em vista que foi praticado 04 (quatro) vezes, tornando a reprimenda fixada em 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses, 08 (oito) dias de reclusão no regime inicial fechado e 41 (quarenta e um) dias-multa no valor do mínimo legal.

Por fim,
ressalto que no tocante ao delito de corrupção de menores, a reprimenda permanece inalterada
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito,
provejo parcialmente
. Tão somente para readequar a pena no delito de roubo tornando-a definitiva em
16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses, 08 (oito) dias de reclusão no regime inicial fechado e 41 (quarenta e um) dias-multa no valor do mínimo legal
. Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025